Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. MELHOR POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA A RESPEITO DA SITUAÇÃO FÁTICA REINANTE NO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de rescindir acórdão que atribuiu ao réu a melhor posse em disputa interdital.
2. A manifesta violação de norma jurídica ocorre somente na hipótese em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado. Nessa ocasião a ação rescisória será admissível com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC. 2.1. A posse tem natureza de ato-fato real, envolve questão eminentemente fática e requer que seja procedida a análise da conduta do possuidor, justamente aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). 2.2. Eventuais aspectos jurídico-formais relacionados à licitude, ou não, do fracionamento do bem imóvel não são suficientes para alterar a conclusão do acórdão rescindendo a respeito da melhor posse.
3. A prova nova, que diz respeito ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, deve existir à época do acórdão rescindendo, ter sido ignorada ou mostrar-se impossível sua utilização pelas partes, mostrando-se apta a assegurar a alteração do resultado do acórdão rescindendo.
4. Improcedência do pedido.